Tribunal: TJSP
Processo: 1519791-75.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa apenas quanto à aplicação da pena. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Dosimetria. Manutenção da exasperação da pena-base, em razão dos maus antecedentes dos réus. Segunda fase. Afastada a agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa apenas quanto à aplicação da pena. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Dosimetria. Manutenção da exasperação da pena-base, em razão dos maus antecedentes dos réus. Segunda fase. Afastada a agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Manutenção do regime fechado, por conta da reincidência e da dimensão da pena. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.